Tribunal: TJDFT
Processo: 0718599-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0718599-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAILITA RIBEIRO DE SOUZA RODRIGUES, CARLOS ANTONIO EUGENIO RODRIGUES AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DE BRASILIA LTDA, COOPERATIVA HABITACIONAL AGUAS CLARAS LTDA, PROMORADA EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS LTDA D E C I S Ã O DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reiteração das pesquisas de bens das executadas pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) requereram, em 14/03/2024, a realização de novas pesquisas de bens pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, diante do transcurso de tempo razoável desde as últimas pesquisas (em 2017); 2) a jurisprudência deste do TJDFT é uníssona no sentido de que, feito o pedido de buscas de bens nos sistemas informatizados a disposição do juízo quando ainda não estava consumado o prazo de prescrição intercorrente, afasta-se a inércia do exequente, de modo que a consumação em momento posterior constitui pontual morosidade inerente aos mecanismos do Poder Judiciário, o que impede o acolhimento da prescrição intercorrente. Requerem, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a imediata realização das buscas por ativos em nome das executadas nos sistemas informatizados a disposição do juízo. Com razão, inicialmente, os agravantes. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. O pedido de reiteração das pesquisas foi feito em 14/03/2024, um mês antes do termo final do prazo prescricional assinalado na decisão agravada (15/04/2024). Além disso, as últimas pesquisas foram realizadas em 2017 (há quase 6 anos), havendo lapso temporal suficiente para eventual alteração da situação econômica das executadas. Nesse sentido: “(...) 3.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud, Infojud e Renajud não é limitada pela legislação de regência. 3.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 3.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 4. No caso em exame houve o transcurso de prazo razoável, superior a 1 (um) ano, desde a última pesquisa, o que justifica a possibilidade de reiteração da diligência. (...)” (Acórdão 1852037, 07031815920248070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 9/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano aos agravantes diante da possibilidade de prescrição da pretensão. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a realização de nova pesquisa de bens das executadas pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator